Tribunal: STF
Processo: AR 3120
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica, bem assim existência de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir pronunciamento formalizado no ARE n. 1.510.762.  



    Segundo narra, a parte ré, aposentada desde 1997 no cargo que exercia junto ao “CNPq” pelo regime estatutário, foi admitida como contadora, em 3 de outubro de 2005, no CFMV.  



    Sublinha que, em 24 de abril de 2019, a ré foi demitida por justa causa, após instauração de PAD, a teor da vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, em razão da acumulação da aposentadoria pelo RPPS com o emprego exercido no CFMV.  



    Menciona ter a parte ré ajuizado, na origem, Reclamação Trabalhista pleiteando a nulidade de sua demissão, sob o fundamento que não haveria óbice na percepção simultânea de aposentadoria pelo regime próprio e a remuneração quanto ao emprego exercido junto ao CFMV, não se enquadrando na hipótese de vedação constitucional.  



    Anota que a Reclamação Trabalhista foi julgada improcedente em primeira instância, reconhecendo a ilegalidade da acumulação. Esclarece que, perante o TRT, foi dado provimento ao Recurso Ordinário, a fim de declarar a nulidade da demissão. Informa ter sido dado provimento ao seu Recurso de Revista, restabelecendo a sentença, razão pela qual fora interposto Recurso Extraordinário (ARE 1.510.762).  



    Destaca que no ARE 1.510.762 houve inicialmente o desprovimento do recurso sob o argumento de que o art. 37, § 10, da CF/88 veda o recebimento simultâneo de proventos e remuneração.  



    Informa terem sido acolhidos os embargos de declaração da ora ré, dando provimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento da possibilidade de acumulação estar em consonância com a orientação do Supremo nas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.  



    Explica que opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestividade, sob a alegação de não possuir prazo em dobro para recorrer.  



    O processo em que proferido o ato rescindendo transitou em julgado na data de 4 de dezembro de 2024.  



    Afirma estar a ação rescisória amparada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, cujo objetivo seria desconstituir as duas decisões proferidas nos autos do ARE 1.510.762.  



    Articula que a decisão rescindenda, a qual acolheu os embargos de declaração da parte contrária, “partiu do pressuposto equivocado que a Sra. Lourdes estava aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), quando é incontroverso que a mesma recebe proventos da aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), já que é aposentada estatutária pelo CNPq desde 1997”. Daí o erro de fato.  



    A manifesta violação a norma jurídica teria decorrido da violação ao art. 37, § 10, da Constituição Federal, ante a impossibilidade de acumulação das verbas.  



    Salienta que os precedentes citados no ato rescisório envolvem situação distinta, já que se fundamentam “na possibilidade de acumulação de emprego público com a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), mas o caso em análise envolve a possibilidade de acumulação de aposentadoria pelo regime próprio da previdência social com o cargo em um Conselho Profissional no CFMV”.  



    Alega que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica autárquica, conforme reconhecido no julgamento da ADI 1.717, sujeitando-se ao regime jurídico-administrativo, a teor do que preconizado nas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, gozando, pois, de prazo em dobro para manifestar-se nos processos.  



    Insiste que a reclamante se aposentou em cargo público federal, ficando submetida a regime próprio de previdência social, nos termos do art. 40 da CF/88, enquanto a configuração de direito público dos entes de fiscalização profissional atrai obrigatoriamente a sujeição ao regime jurídico instituído pelos arts. 37 a 41 da Constituição quanto às prerrogativas e restrições impostas à Administração Pública.  



    Sustenta que, a teor da jurisprudência da Corte, as contratações realizadas pelos conselhos profissionais sob o regime da CLT são enquadradas como emprego público, atendendo, portanto, ao disposto no art. 37, II, da CF/88.  



    Ressalta ter o Supremo fixado tese de repercussão geral (Tema n. 606), reconhecendo ser de competência da Justiça Comum julgar a legalidade da dispensa ou da reintegração de empregados públicos. Diz que tal aspecto foi aduzido em seu agravo regimental, apresentado perante o TST, após o trânsito em julgado do processo, que se recusou a encaminhar ao STF.  



    Argui possuir prazo em dobro para se manifestar, dada a natureza de autarquia pública federal, de modo que a declaração de intempestividade de seu recurso de embargos violou o que decidido na ADI 1.717.  



    Sob o ângulo do risco, afirma estar a parte ré executando o montante de R$ 1.550.531,02 (um milhão quinhentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e um reais e dois centavos).  



    Pede:  



    a) Em caráter de urgência, a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata da execução iniciada nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000447-07.2025.5.10.0002, bem como de qualquer outro processo decorrente da Reclamação Trabalhista nº 0000401-28.2019.5.10.0002, incluindo a suspensão de pagamento de qualquer quantia referente ao período desde a data da dispensa até a efetiva reintegração, seja a título de garantia do juízo ou pagamento da condenação;



    [...]



    c) No mérito, que seja a presente Ação Rescisória julgada procedente, para que seja rescindida a decisão proferida pelo I. Ministro Edson Fachin nos autos do ARE 1.510.762, em razão da existência de erro de fato e manifestação violação à norma jurídica, e que seja proferido novo julgamento acerca da questão, com o reestabelecimento do acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que reestabeleceu a improcedência total da ação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015).   



    Partindo de tal premissa, pontuo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar, de plano, a presença de tais requisitos, de modo que não é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    A probabilidade do direito não está caracterizada.  



    As causas de rescindibilidade apontadas, fundamentada no art. 966, V e VIII, do CPC, exigem que (i) a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade, bem assim (ii) no acórdão rescindendo não tenha havido pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro.  



    Da leitura da decisão rescindenda, observo haver efetivamente erro de fato, por se ter partido de premissa equivocada, qual seja, a de que o caso versava “sobre a possibilidade de acumulação de emprego público com aposentadoria pelo RGPS” (eDoc 8).  



    Com efeito, mostra-se inequívoco nos autos que a discussão envolve a possibilidade de acumulação de remuneração de emprego perante Conselho Profissional com aposentadoria pelo RPPS.  



    Apesar disso, o erro de fato parece ser irrelevante à causa. Ao menos para justificar a concessão da medida liminar.  



    Como dito, é incontroverso ter ocorrido a aposentadoria da parte ré em cargo público submetido ao regime próprio da previdência social.  



    Da mesma forma, também se mostra inequívoca a natureza celetista do vínculo firmado com o CFMV, a teor do contrato de trabalho e CTPS juntados aos autos do ARE 1.510.762, os quais a parte autora deixou de juntar convenientemente na presente ação.  



    Dessa forma, o que se tem, em resumo, é a percepção de proventos de aposentadoria pelo RPPS cumulada com o exercício de emprego perante o CFMV, de natureza celetista e, portanto, vinculado ao RGPS.  



    No que se refere à previsão contida no art. 37, § 10, da CF/88, veda-se a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos casos em que ambos os valores estão relacionados com o mesmo regime de previdência.  



    Aliás, é por tal razão que a norma excepciona a possibilidade de o aposentado acumular seu provento com a remuneração de cargo em comissão, já que submetido ao RGPS.  



    Como pontuado no RE 905.353 (DJe de 28 de agosto de 2015):  



    O Município confere à norma apontada como infringida, ou seja, ao § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, alcance que o dispositivo não tem. Como consta em bom vernáculo no texto constitucional, “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. Vale dizer que, consoante bem decidiu o Tribunal de origem, a glosa diz respeito à acumulação de proventos decorrentes da aposentadoria como servidor público, considerado o regime específico e remuneração do novo cargo. A recorrida aposentou-se pelo regime geral de previdência social, não havendo, assim, a impossibilidade de assumir o novo cargo. Pouco importa que haja sido empregada pública do Estado. À luz do texto constitucional, cumpre perquirir a fonte dos proventos, que, iniludivelmente, não está nos cofres públicos.  



    Embora a situação do precedente seja inversa à do processo, a conclusão lógica que se extrai é aplicável a ambas.  



    Na mesma linha são as colocações apresentadas no MS 37.477 AgR (ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17 de outubro de 2022):  



    Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    [...]



    Além disso, como já demonstrado, tem-se que as atividades profissionais que deram ensejo à cumulação de aposentadorias decorrem de regimes diversos, sendo um decorrente de regime próprio, e o outro do regime geral de previdência social. 



    Por todo o exposto, não se verifica a presença da premissa básica para a vedação de cumulação, qual seja, a identidade de regimes previdenciários e a possibilidade de quebra do equilíbrio financeiro-atuarial do sistema previdenciário, visto que cada benefício recebido pela impetrante decorre de um regime diferente.  



    Dessa forma, a princípio, não vislumbro comprovação da probabilidade do direito, ou seja, a demonstração de manifesta violação ao art. 37, § 10, da CF/88 pelo ato rescindendo que justifique a concessão da medida cautelar.  



    Quanto à alegada tempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, destaque-se haver várias manifestações desta Corte no sentido da inaplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública ao Conselhos Profissionais, a indicar, em juízo preliminar, ausência de manifesta violação à norma jurídica também sob essa perspectiva. Nesse sentido: ARE 813.521-AgR (ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje de 2 de fevereiro de 2015); ARE 778.625-ED (ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 1º de abril de 2014); ARE 1.510.762 ED-ED (ministro Edson Fachin, DJe de 10 de março de 2025); Rcl 27.930 ED-Segundos-ED (ministra Rosa Weber, DJe de 15 abril de 2021).   



    Nesse contexto, em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de forma a desconstituir liminarmente a coisa julgada.  



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    4. Nos termos do artigo 351 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente réplica. No mesmo prazo, deverá se manifestar acerca da preliminar arguida, bem como sobre eventual interesse na produção de outras provas, indicando-as, se for o caso.



    Após, intime-se a parte ré para que informe se possui provas a produzir, especificando-as.  



     Por fim, sem necessidade de nova conclusão, colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República.   



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente